Tribunal: TJMT
Processo: 1008088-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008088-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUDOVICO SAUER - CPF: 126.553.509-44 (AGRAVADO), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS INFRUTÍFERAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, determinando ainda a suspensão do feito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa patrimonial por meio do SREI, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, como medida voltada à efetividade da execução.

III. Razões de decidir
3. A execução tem como finalidade precípua a satisfação do crédito exequendo, devendo ser conduzida de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 797 e 139, IV, do CPC.
4. O princípio da menor onerosidade ao devedor não pode prevalecer sobre o direito do credor à satisfação do crédito, especialmente diante de diligências infrutíferas para localização de bens.
5. O SREI constitui ferramenta tecnológica legítima, regulamentada pelo CNJ, apta a viabilizar a localização de bens imóveis do executado, conferindo maior eficiência, celeridade e segurança à execução.
6. O ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais nem a demonstração de alteração da capacidade econômica do devedor para autorizar novas consultas patrimoniais.
7. A negativa de utilização do sistema compromete os princípios da cooperação, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) constitui instrumento legítimo e adequado à efetividade da execução. 2. A utilização do SREI independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 300 e 797.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1042777-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04/03/2026; TJMT, AI no 1002777-50.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008088-22-2026

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
LUDOVICO SAUER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que em sede execução de título extrajudicial, após realização de diligencias visando localizar bens do devedor passíveis de penhora, indeferiu pedido de pesquisa no sistema
SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS.

Sustenta o Agravante que diligentemente cumpriu com os termos da avença, disponibilizando ao Agravado, o crédito acordado que, foi efetivamente utilizado, de acordo com suas necessidades.

Assinala que é plena a liberdade de contratar, até como decorrência das garantias constitucionais dos direitos individuais, sendo que todas as condições estabelecidas no contrato estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) não ocorrendo qualquer irregularidade,
restando comprovado o inadimplemento das obrigações
livremente assumidas pela parte adversa.

Ressalta
que a finalidade processual no caso consiste em expropriação de bens pela via forçada em decorrência do inadimplemento do executado
e que o Agravante requereu a pesquisa junto aos sistemas conveniados, a fim de localizar eventual bens da parte junto ao SREI, tendo em vista que Ação tramita sem alcançar o objetivo principal.

Registra que o CNJ, com vistas a facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Provimento 47/2015 e Provimento 89/2019), por meio do qual o acesso ao registro de matrículas é feito de forma ampla e simples, através do referido sistema eletrônico.

Ressalta que conforme disposto no art. 14 do PROVIMENTO N.o 89, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, o SREI foi criado com a seguinte finalidade de viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e de comunicação, possibilitando a maior eficiência na prestação dos serviços com base em tecnologia aplicada e redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade do serviço público prestado ao cidadão usuário.

Sustenta que com base no art 6o do CPC que visa a Cooperação das Partes e, sendo expresso o direito do Agravante de reaver seu crédito, legítimo é o deferimento de consulta aos sistemas conveniados.

Acrescenta que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública.

Verbera que nestes termos, a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte Agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este Agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daqueles e que não se trata de media excepcional, pois, em simples análise aos autos, constata-se que
já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito,
sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Todavia, o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, a Agravante ingressou com Ação de Execução em face do Agravado, e após tentativas frustradas de localizar bens requereu pesquisa (SREI) -
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS,
sobrevindo a decisão recorrida que indeferiu referido pedido e diante da ausência de bens suspendeu a execução.

Cumpre anotar que a execução, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor é, em essência, um procedimento de interesse do credor, de modo que a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e segurança necessárias à satisfação do crédito.

Com efeito, o objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exeqüendo, sendo que a execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, embora relevante, não pode sobrepor-se ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No presente caso, verifica-se que foram realizadas diligencias voltadas a localizar bens passíveis de penhora que resultaram infrutíferas
.

Ademais, o sistema SREI
-
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS,
representa ferramenta tecnológica colocada à disposição do Poder Judiciário para conferir maior agilidade e precisão à localização de bens da parte executada, sendo que a pretensão encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência acerca da matéria que entende que o referido sistema (SREI), assim como o Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte Exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.

Com efeito,
o ordenamento jurídico não exige que o Exequente demonstre a modificação da capacidade econômica do devedor como condição para a renovação da consulta aos sistemas de busca de bens, ou esgotamento de todas as diligencias visando encontrar bens penhoráveis sendo a medida um meio de assegurar a efetividade e a razoável duração do processo, visando sua celeridade.

Nesse sentido o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). MEDIDA ADEQUADA PARA EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO. DISPENSA DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial, via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), no cumprimento de sentença originado de ação monitória julgada procedente, após frustradas diligências de localização de bens da parte devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se, diante das tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, é cabível a determinação judicial de pesquisa patrimonial por meio do SREI, independentemente do esgotamento de meios extrajudiciais pelo exequente.

III. Razões de decidir 3. A execução visa à satisfação do crédito, impondo ao magistrado o dever de adotar medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC/2015. 4. O Provimento no 89/2019 do CNJ regulamenta o SREI como instrumento legítimo de consulta patrimonial, permitindo a localização de bens imóveis vinculados ao executado. 5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a pesquisa via SREI prescinde do prévio esgotamento das diligências extrajudiciais, constituindo meio idôneo de apoio ao cumprimento da sentença, especialmente quando frustradas outras tentativas de constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) constitui instrumento adequado para assegurar a efetividade da execução. 2. A consulta via SREI independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.”-

(N.U 1042777-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SREI. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens via SREI, sob alegação de possibilidade de acesso por conta própria.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o juízo pode negar o uso do SREI, mesmo após tentativas frustradas de localização de bens, sob a alegação de possibilidade de acesso ao sistema pela própria parte.

III. Razões de decidir

A execução deve ser guiada pelos princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo, previstos respectivamente nos arts. 797 e 6o do CPC e no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

O SREI é instrumento tecnológico oficial, regulamentado pelo CNJ (Provimento no 89/2019) e previsto no art. 76 da Lei no 13.465/2017.

A jurisprudência reconhece a legitimidade do uso do SREI, cabendo ao juízo adotar as providências administrativas necessárias para viabilizar o acesso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI pelo juízo da execução é um instrumento legítimo, adequado e proporcional para a identificação de bens imóveis penhoráveis
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o e 797; Lei no 13.465/2017, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022911-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2024; TJMT, RAI no 1028920-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025.

(N.U 1002777-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026).

Dessa forma, é possível vislumbrar a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante.

Diante dessas considerações, em observância aos Princípios

da cooperação e da efetividade da jurisdição, e razoável duração do processo deve ser admitida a utilização do sistema SREI conforme requerimento do Agravante visando a localização de bens passível de constrição garantindo a efetividade da execução.

Portanto, em face dessas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para autorizar a realização de pesquisa patrimonial da parte agravada na forma pleiteada pelo Recorrente.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026